Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-08.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715777-08.2016.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ABRAAO JOSE DA ROCHA DESPACHO Extrai-se dos autos que, negado seguimento ao recurso extraordinário de ID 2485187, manejado pelo Distrito Federal, foi interposto agravo em recurso extraordinário pelo ente distrital. Diante da decisão do Supremo Tribunal Federal de que a matéria corresponde ao Tema 942 (RE 1.014.286), o qual aguardava pronunciamento de mérito, determinou-se o sobrestamento do processo para posterior aplicação do art. 1.040 do CPC (ID 4203387). Ato contínuo, o recorrido anexou petição requerendo a baixa dos autos à origem (ID 4244277), pedido que reitera no ID 19251194. Em consulta ao andamento processual do recurso paradigma, nota-se que o mérito foi julgado em 31/8/2020, porém, não consta publicação do acórdão até a presente data. Na forma do art. 1.040 do CPC, publicado o acórdão é que os feitos retomarão seus cursos. Assim, aguarde-se a publicação do citado acórdão no DJe e a respectiva certificação nos presentes autos pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP, que intimará as partes acerca do seu teor. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal